Tribunal: STF
Processo: HC 77686
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-20
Data de publicação: 1998-10-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
        JÚRI. APELAÇÃO COM BASE NO ART. 593, III, "D", DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL: PROVIMENTO.
        DESCABIMENTO DE NOVA APELAÇÃO, "PELO MESMO MOTIVO", OU
SEJA, PELO MESMO FUNDAMENTO, AINDA QUE INTERPOSTA PELA OUTRA PARTE
(PARÁGRAFO 3  DO MESMO ARTIGO).
        INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
ISONOMIA.
1.      Uma vez anulado o primeiro julgamento, perante o Tribunal
do Júri, em face de apelação interposta com base no art. 593, III,
"d", do Código de Processo Penal, outro recurso, com o mesmo
fundamento, é descabido ainda que apresentado pela outra parte
(parágrafo 3  do mesmo dispositivo).
2.      Desse modo, fica respeitado o princípio da soberania do
júri, tão constitucional quanto o da isonomia
3.      Apelação não conhecida.
4.      "H.C." indeferido.
5.      Precedentes do S.T.F.